Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715885-49.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULDEQUES GOMES LEAL EMBARGADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação processual, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1417, bem como da ordem expressa de suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia em análise pela Corte Suprema. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a suspensão não deveria alcançar a presente ação, pugnando pelo prosseguimento do julgamento. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o conteúdo da determinação. No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios apontados. A determinação de suspensão da tramitação processual foi clara, objetiva e devidamente fundamentada, em estrita observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1417). O Ministro Relator do recurso paradigma determinou a suspensão nacional do processamento de todas as ações que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, destacando a necessidade de preservação da segurança jurídica, da isonomia e da racionalidade do sistema de precedentes, diante da multiplicidade de ações e da existência de decisões conflitantes no país. A determinação de suspensão, portanto, não decorre de juízo discricionário deste órgão julgador, mas sim do cumprimento obrigatório da ordem emanada da Suprema Corte, a quem compete, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, a guarda da Constituição e a uniformização da interpretação constitucional. A controvérsia constitucional afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1417 foi expressamente delimitada nos seguintes termos: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Trata-se, portanto, de definição normativa e constitucional acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil no transporte aéreo, abrangendo não apenas o resultado indenizatório, mas o próprio critério jurídico de imputação da responsabilidade. Nesse contexto, não procede a pretensão de distinguishing invocada pelo embargante com fundamento na distinção entre fortuito interno e fortuito externo. A própria classificação do evento danoso pressupõe a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade do transportador aéreo, que é exatamente o objeto do Tema 1417. Com efeito, a discussão acerca de se determinado evento configura fortuito interno ou externo somente se torna juridicamente relevante após a definição prévia de quais normas regem a responsabilidade civil — se aquelas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica ou as do Código de Defesa do Consumidor —, matéria esta submetida ao crivo do STF em sede de repercussão geral. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a suspensão da tramitação, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Ausente contradição, omissão, erro material ou possibilidade de distinção do caso em análise com a questão em debate no Tema 1417, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão que determinou a suspensão da tramitação do processo, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora